Tribunal: TJSP
Processo: 1003697-45.2022.8.26.0356
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Medicamento – Portadora de "Depressão (CID F322) e Síndrome Demencial (CID G30)" – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado.

Aplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Medicamento – Portadora de "Depressão (CID F322) e Síndrome Demencial (CID G30)" – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina o fornecimento do medicamento pleiteado.

Aplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.